Tribunal: TJMMG
Processo: 2000031-28.2024.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000031-28.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 05/06/2024 Publicação: 10/06/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA (ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE PONTOS ANALISADOS E DECIDIDOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. - A impugnação oposta pelo embargante não aponta qualquer ponto específico, omisso, obscuro ou contraditório no acórdão impugnado, mas busca, reabrir discussão sobre os mesmos tópicos que já foram exaustivamente analisados, debatidos e decididos de forma unânime na decisão colegiada. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, Cb PM, contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno (Evento 20) em que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, os desembargadores decidiram negar provimento aos embargos em ação penal militar. Alega a defesa do embargante que o acórdão impugnado padece de omissão, obscuridade e contradição, vícios que urgem serem sanados por meio dos presentes aclaratórios. Disse que o acórdão é omisso ao desconsiderar que o embargante foi absolvido das imputações relativas à organização criminosa (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, da Lei 12.850/2013 e à contravenção penal prevista no artigo 50 do Decreto-Lei 3.688/41). Disse, ainda, que, ao se referir à suposta gravidade e circunstâncias do crime praticado, o acórdão ora embargado incorreu em obscuridade e contradição, pois, como se observa nos trechos apresentados em destaque, descreveu e invocou gravidade decorrente de tipos penais pelos quais o representado foi, na verdade, absolvido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega que a obscuridade do v. aresto consistiu em levar a crer que o representado integrou organização criminosa e esteve envolvido na exploração de jogos de azar (o que não é verdade, absolvido que foi de tais imputações). Alega, também, que contradição se deu por contrariar a decisão transitada em julgado que deu azo à representação para a perda da graduação, ao invocar fatos decorrentes de tipos penais pelos quais o representado foi absolvido. Para além disso, afirma que o acórdão não fundamentou empiricamente o que consistiria tamanha gravidade e quais as circunstâncias do crime pelo qual foi o embargante condenado aptas a incompatibilizar o exercício das funções como policial militar. Aduz que, desse modo, o acórdão embargado, com as devidas vênias, empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, invocando motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, de modo que o aresto em causa se amolda à hipótese do artigo 489, § 1º, II, III e IV, do CPC. Aduz, ainda, que o acórdão não apreciou o ponto invocado ao presente recurso de que “o fato que ensejou a condenação do militar constituiu-se de um fato isolado na carreira do embargante, nesses quase 20 anos de efetivo serviço prestado à Gloriosa PMMG”. Sustenta que, da mesma forma, o acórdão não justificou por quais motivos em condenações muito mais graves que a do embargante foram julgadas improcedentes as representações para a perda de graduação, mantendo-se os militares nas fileiras da Corporação, conforme precedentes invocados na peça recursal dos embargos em ação penal militar de referência. Alega que, logo, o acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, na esteira do que dispõe o artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC. Ao final, requer o conhecimento dos presentes embargos de declaração e, por conseguinte, sejam a eles dado provimento, atribuindo-se-lhes efeitos modificativos, para sanar os vícios acima apontados e, via de consequência, dar provimento aos embargos em ação penal militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Alega a defesa do embargante que o acórdão é omisso ao desconsiderar que o Cb Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes foi absolvido das imputações relativas ao crime de organização criminosa (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, da Lei 12.850/2013) e à contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei 3.688/41. Alega, ainda, que o acórdão é obscuro ao levar a crer que o representado integrou organização criminosa e esteve envolvido na exploração de jogos de azar, o que não é verdade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alega, também, que a contradição se deu por contrariar decisão transitada em julgado, que eu azo à representação, ao invocar fatos decorrentes de tipos penais pelos quais o representado foi absolvido. Além de tudo, diz que o acórdão deixou de fundamentar empiricamente o que consistiria na gravidade e quais as circunstâncias do crime pelo qual foi o embargante condenado, o que impediria a sua incompatibilidade para o exercício das funções como policial militar. Pois bem. O acórdão é muito claro no sentido de que o embargante foi condenado pelo cometimento do crime de corrupção passiva, previsto no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar. A sentença transitou em julgado e, em decorrência, por unanimidade, foi decretada pelo Pleno deste Tribunal a perda da graduação do representado e, como consequência, a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar. O fato de o embargante ter sido absolvido pelo crime de organização criminosa, por insuficiência de provas, não contrasta com a sua condenação pelo crime de corrupção passiva, devidamente demonstrada nos autos, tendo em vista que o recorrente recebeu vantagem indevida no valor de R$200,00 (duzentos reais) de Taís Aparecida de Oliveira e Silva, esposa de “Danone”, líder da Organização Criminosa denominada “Hexagrama”, agindo de forma a resguardar a sua pessoa, fornecendo informações sobre uma ação policial que tinha como alvo o líder “Danone”. A atuação profissional do embargante, ao invés de ser direcionada para a proteção da sociedade, na verdade, foi em sentido contrário, em favor da proteção de um líder de uma organização criminosa. Foi uma escolha infeliz, beneficiando um chefe do crime organizado. Consta, no voto condutor do acórdão, que o fato é muito grave e atenta contra a honra pessoal, o decoro da classe, o sentimento do dever militar, a ética e a observância às leis e às normas regulamentares, comprometendo o prestígio dos militares mineiros, que tem enorme credibilidade perante a sociedade. Portanto, reputo como devidamente fundamentado a tamanha gravidade da conduta praticada pelo embargante, ao receber vantagem indevida, para fornecer informações a um líder de uma organização criminosa, no sentido de protegê-lo de operações que seriam desencadeadas em seu desfavor pela Polícia Militar de Minas Gerais. Condutas como estas incompatibilizam o militar estadual para o exercício das funções de segurança pública. Consta também no acórdão que a conduta do embargante foi uma escolha pessoal. A partir do momento em que aceitou receber vantagem pecuniária indevida para evitar a prisão de um bandido, passou a atuar em dubiedade, ora se apresentando como um policial militar e ao mesmo tempo atuando com absoluto desprezo para com os valores da Polícia Militar e para com a sociedade que lhe paga os proventos para socorrê-la com efetividade. Discordo do embargante quando ele sugere que no acórdão foram empregados conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar os motivos concretos de sua incidência, servindo para quaisquer decisões, bem como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 quando ele afirma que o fato que ensejou sua condenação foi um fato isolado em sua vida. O extrato de registros funcionais do recorrente foi levado em consideração. Apesar de possuir diversas recompensas, apenas uma punição disciplinar e estar no conceito A+50, seu histórico de aparente comprometimento e dedicação profissional, na verdade, nos conduz à constatação de que o Cb Alexandre Arcanjo traiu o ideal de bem servir a sociedade mineira dos riscos, das ameaças potenciais e dos perigos que a Organização Criminosa “Hexagrama”, cujo líder “Danone”, o embargante protegia. “Danone”, como líder da Organização Criminosa, disseminava as contravenções dos jogos de azar e das máquinas caça-níqueis e, paralelamente, fazia a cooptação de agentes públicos, civis e militares, para darem o respaldo a suas atividades criminosas, passando informações privilegiadas, amealhando, com isso, um extenso rol de crimes, como homicídios de seus concorrentes ou de comerciantes que não aceitavam as condições impostas pela organização. Atuava também no comércio ilegal de armas de fogo e de munições, para dar sustentação e força a suas ações violentas. Fazia parceria com outras facções de outros Estados da federação, impondo a violência e sobrecarregando a difícil missão das forças de segurança no combate à criminalidade, que se agiganta a cada dia. Assim, os conceitos jurídicos contidos no acórdão não são indeterminados. A terminologia empregada na avaliação da conduta praticada pelo representado, ora embargante, faz parte do modus operandi dos envolvidos, o que faziam e os males que causavam. Alega a defesa do embargante que o acórdão não justificou por quais motivos que em condenações muito mais graves que a do recorrente, conforme precedentes invocados na peça recursal, as mesmas foram julgadas improcedentes, mantendo-se os representados nas fileiras da Corporação. Cada processo tem as suas peculiaridades e as nuances que levam um policial militar que está sendo julgado a cometer determinados crimes. Cabe aos eminentes julgadores a análise de cada caso concreto. Não há como vincular um processo de condenação a outro, tendo em vista que as situações são diferentes e as decisões também têm fundamentações em função do teatro de operações em que elas acontecem. Por fim, a defesa aduz que o acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, na esteira do que dispõe o artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC. Nesse sentido, não se deve confundir sentença com fundamentação sucinta com sentença de fundamentação deficiente. O magistrado não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes, conforme previsto no artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC, mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial ao acolhimento ou rejeição dos pedidos do autor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ademais, consoante entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 2089691/SP, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 05/09/2023, pela Segunda Turma, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. O inconformismo relativo às supostas omissões demonstra mera pretensão de rejulgamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada na origem foi contrária ao interesse da parte insurgente. Não se pode confundir julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Desta forma, considero que o acórdão julgou integralmente o processo e solucionou, de maneira clara, concisa e amplamente fundamentada os embargos em ação penal militar, inexistindo omissão, obscuridade e contradição. Nestes termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de junho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator